Tribunal: TJBA
Processo: 8001438-62.2025.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001438-62.2025.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO ALMEIDA GUEDES

Advogado(s)
:
KARLA EVELYNNE FONSECA SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE RODELAS

Advogado(s)
:
RENNE RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO SALARIAL DO PASEP. OMISSÃO MUNICIPAL NO ENVIO OU REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES À RAIS/ESOCIAL. INDENIZAÇÃO MATERIAL MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face do Município de Rodelas, condenando o ente público ao pagamento de indenização material correspondente aos abonos salariais do PASEP não recebidos nos anos-base 2023 e 2024, em razão de omissão administrativa no envio ou regularização das informações funcionais necessárias à habilitação do benefício.

2.

A sentença afastou o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova de abalo extrapatrimonial indenizável. O apelante pretende a reforma parcial da decisão, para que o Município seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, com readequação dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a omissão administrativa do Município, que impediu o recebimento do abono salarial do PASEP, configura dano moral indenizável; (ii) saber se a teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do ente público ao pagamento de indenização extrapatrimonial; e (iii) saber se os honorários advocatícios e os consectários legais da condenação devem ser adequados de ofício.

III. Razões de decidir

4.

A omissão do Município no envio ou regularização das informações funcionais necessárias à habilitação do servidor ao abono salarial do PASEP gera responsabilidade patrimonial pelo valor não percebido, motivo pelo qual deve ser mantida a indenização material fixada na origem.

5.

A frustração do recebimento do abono salarial, por si só, não configura dano moral indenizável. Ausente prova de exposição do autor a situação vexatória, humilhante ou degradante, ou de sofrimento psíquico anormal, o prejuízo reconhecido permanece na esfera patrimonial.

6.

A natureza alimentar da verba reforça a necessidade de recomposição material, mas não dispensa a demonstração de lesão extrapatrimonial. A configuração automática do dano moral transformaria todo prejuízo econômico decorrente de falha administrativa em dano moral presumido.

7.

A teoria do desvio produtivo exige demonstração de dispêndio anormal, excessivo ou abusivo de tempo para solução de problema causado por terceiro. No caso, não houve prova de peregrinação administrativa extraordinária ou de ônus desproporcional imposto ao autor.

8.

Tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, o percentual dos honorários devidos pelo Município deve ser definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. A verba honorária devida pela parte autora deve incidir sobre o proveito econômico obtido pelo Município com a rejeição do pedido de danos morais, vedada a compensação e mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

9.

Os consectários legais devem observar o regime aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, com incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021, sem prejuízo da aplicação do regime próprio dos requisitórios, quando cabível.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios e consectários legais adequados de ofício.

Tese de julgamento:
“1. A omissão municipal no envio ou regularização de informações funcionais necessárias à habilitação ao abono salarial do PASEP gera responsabilidade patrimonial pelo valor não percebido pelo servidor. 2. A frustração do recebimento de abono salarial, desacompanhada de prova de sofrimento psíquico anormal ou exposição a situação vexatória, não configura dano moral indenizável. 3. A teoria do desvio produtivo exige prova de dispêndio anormal ou abusivo de tempo, não bastando a necessidade ordinária de buscar reparação patrimonial. 4. Em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios devidos pelo ente público deve ser definido na fase de liquidação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 239, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, 11 e 14, 98, § 3º, 373 e 487, I; Lei nº 7.998/1990, art. 9º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8002151-42.2023.8.05.0271, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, publicado em 21.05.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8000468-10.2017.8.05.0261, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publicado em 09.07.2025; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001438-62.2025.8.05.0056
, em que figura como apelante
MARCELO ALMEIDA GUEDES
e como apelado
MUNICÍPIO DE RODELAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença quanto ao afastamento da indenização por danos morais. ACORDAM, ainda,
de ofício
, em adequar os honorários advocatícios e os consectários legais da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2026.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça